Tribunal: TJPA
Processo: 0004712-03.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004712-03.2018.8.14.0013

APELANTE: JOSE JOELSON DA SILVA CAVALCANTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DANILO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e dos requisitos legais da tutela possessória, sendo alegado pelo autor que exercia posse do imóvel em razão de união estável e que teria sofrido esbulho durante ausência temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e decisão surpresa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se restaram comprovados os requisitos da ação de reintegração de posse, especialmente a posse anterior do autor e o esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é admissível quando o acervo probatório é suficiente, cabendo ao magistrado indeferir provas desnecessárias, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

4.

Não há cerceamento de defesa quando a prova testemunhal se mostra ineficaz para suprir a ausência de início de prova material quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

5.

Não se configura decisão surpresa quando a improcedência decorre da aplicação de norma jurídica inerente ao pedido e amplamente debatida nos autos, como os requisitos do art. 561 do CPC.

6.

Compete ao autor comprovar a posse anterior, o esbulho e sua data, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A mera alegação de união estável desacompanhada de prova documental não é suficiente para demonstrar a posse do imóvel.

8.

A prova documental apresentada pelo réu, consistente no pagamento contínuo do financiamento do imóvel, evidencia o exercício da posse.

9.

A ausência de comprovação dos requisitos possessórios inviabiliza o acolhimento do pedido de reintegração de posse, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e a prova oral é desnecessária.

2. Incumbe ao autor comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, sendo inviável a reintegração de posse sem prova da posse anterior e do esbulho.

3. A improcedência do pedido possessório se impõe diante da ausência de comprovação da posse e da demonstração da posse pelo réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 355, I, 369, 370, parágrafo único, 373, I, 561 e 85, §11; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.619.289/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07/11/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.294.356/SP; TJPA, Apelação Cível nº 08000052620198140044, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; TJPA, Apelação nº 0812065-82.2018.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, Apelação Cível nº 0805422-36.2019.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28/03/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0087498-60.2003.8.14.0133, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 16/07/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000169-40.2006.8.14.0063, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 18/11/2020; TJMT, Apelação Cível nº 0003559-56.2018.8.11.0032.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
JOSÉ JOELSON DA SILVA CAVALCANTE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse, julgou totalmente improcedente o pedido inicial
, nos termos da decisão de id nº 15968125.

Na origem, narra o autor/apelante que exercia a posse de imóvel que estaria formalmente em nome de sua ex-companheira, KELEN NATASHA SANTIAGO MATOS, sustentando que, após o término da união estável, passou a deter a integralidade da posse do bem. Aduz que, em razão de sua atividade profissional como caminhoneiro, ausentou-se temporariamente do imóvel, ocasião em que teria ocorrido o alegado esbulho possessório por parte do réu, ora apelado.

Regularmente citado, o requerido DANILO MORAES DE LIMA apresentou contestação, afirmando que adquiriu o imóvel mediante ajuste com a referida ex-companheira do autor, alegando, ainda, que o bem se encontrava desocupado à época da aquisição. Sustentou, ademais, que vem adimplindo regularmente as parcelas do financiamento imobiliário, circunstância que evidenciaria o exercício legítimo da posse.

A decisão recorrida consignou, preliminarmente, a possibilidade de julgamento antecipado da lide, destacando a desnecessidade de dilação probatória, com fundamento na suficiência do acervo documental constante dos autos. No mérito, assentou que a pretensão autoral estava lastreada exclusivamente na alegada união estável com a promitente compradora do imóvel, sem que houvesse qualquer prova robusta dessa relação ou da posse exercida pelo autor. Ressaltou, ainda, que a posse do réu restou comprovada mediante documentos que evidenciam o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel, concluindo, com base na natureza dúplice das ações possessórias, pela improcedência do pedido. Ao final, julgou totalmente improcedente a demanda, sem condenação em custas ou honorários.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (id nº 15968129 ), no qual sustenta, em síntese, (i) a nulidade da sentença por violação ao contraditório, sob o argumento de ocorrência de decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez que o magistrado teria decidido com fundamento não previamente submetido ao crivo das partes; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da produção de prova testemunhal, expressamente requerida na petição inicial e reiterada em réplica, o que teria impedido a demonstração da posse anterior e da dinâmica fática do alegado esbulho; (iii) a necessidade de instrução probatória, diante da natureza fática da controvérsia, notadamente para comprovação da união estável e da posse do imóvel; e (iv) a violação aos arts. 6º, 9º, 10 e 369 do CPC, bem como aos princípios da cooperação, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (id nº 15968133 ), nas quais sustenta, em síntese, (i) a inexistência de qualquer prova da alegada união estável do apelante com a antiga titular do imóvel, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de sua posse; (ii) o cumprimento do ônus probatório pelo requerido, que demonstrou documentalmente a aquisição da posse e o pagamento das parcelas do financiamento; (iii) a inexistência de cerceamento de defesa ou decisão surpresa, uma vez que o julgamento foi pautado nos elementos constantes dos autos, tendo sido oportunizada à parte autora a manifestação e a produção de provas; e (iv) a correção da sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, inclusive com eventual majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Das Preliminares

Sustenta o apelante a nulidade da sentença, sob o argumento de violação ao contraditório, ao art. 10 do CPC, e cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução.

As preliminares não merecem acolhimento.

Com efeito, dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil que o julgamento antecipado do mérito é cabível quando o magistrado verificar a desnecessidade de produção de outras provas. Sendo o juiz o destinatário da prova, compete-lhe avaliar a pertinência e utilidade da dilação probatória, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso concreto, o magistrado singular, ao proferir a sentença de id nº 15968125, fundamentou adequadamente a desnecessidade de produção de prova oral, destacando que o acervo documental constante dos autos era suficiente para a formação de seu convencimento.

E assim procedeu corretamente.

A pretensão autoral está fundada na alegação de posse derivada de suposta união estável com a titular do imóvel, contudo, o autor não trouxe aos autos qualquer início de prova material dessa relação, tampouco comprovou o exercício fático da posse mediante documentos mínimos, como comprovantes de residência, contas de consumo ou qualquer outro elemento que evidenciasse o exercício de poderes inerentes à posse.

Nesse contexto, a prova testemunhal pretendida revela-se manifestamente ineficaz para suprir a absoluta ausência de substrato probatório mínimo, configurando-se como indevido sucedâneo de prova documental inexistente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme nesse sentido:

“Cabe ao juiz examinar a pertinência e a utilidade da ampla dilação probatória, podendo dispensar a produção da prova oral (...) quando os fatos essenciais ao desfecho da controvérsia estiverem suficientemente esclarecidos por documentos.”
(STJ, REsp 1.619.289/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07/11/2017)

“A prova documental apresentada pela autora é insuficiente para demonstrar a turbação ou o esbulho (...). O boletim de ocorrência, por sua natureza unilateral, não possui força probatória autônoma (...). Inexistência de cerceamento de defesa. Sentença mantida.” (TJ-PA, Apelação Cível nº 08000052620198140044, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado)

“Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre diante da insuficiência probatória e da desnecessidade de dilação probatória.” (TJ-PA, Apelação nº 0812065-82.2018.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno)

No mesmo sentido, a alegação de decisão surpresa não prospera, porquanto a improcedência do pedido decorreu da não comprovação dos requisitos legais da ação possessória, especialmente o disposto no art. 561 do CPC, regra inerente ao sistema processual e de pleno conhecimento das partes.

Portanto, não há qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Assim,
rejeito as preliminares suscitadas
.

3.

Do Mérito

No mérito, igualmente não assiste razão ao apelante.

As ações possessórias têm como pressuposto fundamental a comprovação da posse, sendo ônus do autor demonstrar, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

A petição inicial (id nº 15968101) limita-se a alegações de posse decorrente de união estável, sem qualquer prova documental que a corrobore. Não há demonstração de residência, de exercício de posse ou de qualquer relação jurídica apta a justificar o domínio fático do bem.

Por outro lado, o recorrido, em sua contestação (id nº 15968114), trouxe aos autos documentação robusta (ids nº 15968115 a 15968119), consistente em comprovantes de pagamento do financiamento do imóvel, evidenciando o exercício contínuo da posse desde o ano de 2017.

Nesse cenário, a conclusão adotada pelo juízo de origem mostra-se irretocável.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos análogos, reforça esse entendimento:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO E SUA DATA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1-No caso em comento, observa-se que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a configuração dos requisitos possessórios, não tendo juntado qualquer documento que indicasse a posse direta ou indireta anterior, muito menos o esbulho ocorrido e sua data, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC. 2-Nesse contexto, tem-se que a autora da ação de reintegração de posse não provou a sua condição de possuidora, que, nos termos do art. 1.196, do CC, é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". 3-Por fim, ainda que se considerasse que a posse do réu fosse injusta, a autora jamais ocupou o imóvel objeto da lide, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. 4-Ademais, oportuno salientar que o boletim de ocorrência juntado pela apelante, por si só, não se mostra capaz de comprovar a sua posse anterior, muito menos o georeferenciamento da área juntado pela parte recorrente, justamente por tais documentos terem sido produzidos unilateralmente. 5-Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida. 6-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805422-36.2019.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/03/2023). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO E SUA DATA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1-
No caso em comento, observa-se que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a configuração dos requisitos possessórios, não tendo juntado qualquer documento que indicasse a posse anterior, muito menos o esbulho ocorrido e sua data, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC
. 2-Conforme bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, não restou comprovado, por todo o arcabouço probatório produzido nos autos, que havia contrato de locação entre o requerido e o antigo proprietário do imóvel, muito menos que o apelante notificou o réu para que desocupasse o bem. Já por outro lado, o requerido demonstrou que se encontrava na posse do bem em litígio desde 1984, tendo comprovado, inclusive, que exerceu atividade econômica no local, além de ter feito benfeitorias na área em questão. 3-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0087498-60.2003.8.14.0133 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/2024). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTA POSSE ANTERIOR DOS AUTORES. ÔNUS PROBATÓRIO DOS AUTORES. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000169-40.2006.8.14.0063 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2020. Grifei.

A jurisprudência de outros Tribunais também é convergente:

“A falta de prova da posse anterior e do esbulho inviabiliza o acolhimento do pedido possessório.” (TJ-MT, Apelação Cível nº 0003559-56.2018.8.11.0032)

Desse modo, diante da ausência de comprovação da posse anterior do autor e da demonstração da posse do réu, não há como acolher a pretensão recursal.

4.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA (id nº 15968125), por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista a inexistência de fixação na origem, sendo incabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2.294.356/SP).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026